Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE LIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir alheia aos autos.
3. A decisão, ao deferir a liminar para determinar que a medida constritiva seja reduzida a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado (até a quitação do débito) julgou dentro dos limites do recurso, porquanto o agravante requereu expressamente a redução da constrição realizada como pedido subsidiário. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Considerando o valor da remuneração do devedor e outra penhora realizada, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido.